Tribunal: TJES
Processo: 0004600-05.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Capacidade
Data de julgamento: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004600-05.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LENIRA FELZ

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. RATEIO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002/STF. RECURSO DO MUICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedente pedido de internação compulsória, condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo – FADEPES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde e a consequente legitimidade passiva do Município; (ii) a obrigatoriedade de rateio dos ônus sucumbenciais entre Estado e Município, bem como o cabimento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade dos entes públicos pela prestação de serviços de saúde é solidária, podendo o autor da demanda demandar qualquer um deles para assegurar o tratamento necessário, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. A solidariedade na obrigação de fornecer tratamento de saúde não implica, automaticamente, solidariedade nos ônus sucumbenciais, devendo o rateio das despesas processuais ser proporcional entre os entes condenados, conforme art. 87 do CPC.

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.002 (RE 1.140.005/RJ), firmou entendimento de que a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais quando atua contra qualquer ente público, vedado o rateio entre seus membros, devendo os valores ser destinados ao seu aparelhamento.

6. O valor fixado a título de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública deve ser reduzido, considerando os critérios do art. 85, § 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Município parcialmente provido para determinar o rateio das despesas processuais entre Estado e Município. Recurso da Defensoria provido para condenar ambos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade solidária dos entes federativos pela prestação de serviços de saúde não implica solidariedade na condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, devendo ser observado o rateio proporcional das despesas processuais.

2. A Defensoria Pública tem direito ao recebimento de honorários advocatícios quando representa parte vencedora contra ente público, conforme fixado no Tema 1.002 do STF, sendo os valores destinados exclusivamente ao seu aparelhamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990, art. 2º; CPC, arts. 85, § 8º, e 87.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002); STJ, AgInt no REsp 1363487/PR, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 15/05/2018; STJ, AgRg no REsp 1182529/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07/02/2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso da Defensoria Pública e conhecer e dar parcial provimento ao apelo adesivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0004600-05.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LENIRA FELZ
APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, THIAGO FELZ

VOTO

Conforme cons
ta do relatório,

t
rata-se de
recurso
s
de apelação
cível
interposto
s
contra
a
sentença (fls.
259/261
) proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cariacica
/ES
,
que

julgou procedente
o pedido
inaugural

de internação compulsória
do favorecido
,

pugnado em face d
o Estado do Espírito Santo
e
d
o

Município de
Cariacica
,

condenando
tão somente o Município ao pagamento d
e
honorários advocatícios
arbitrado
s
em R$ 1.000,00 (hum mil reais) em favor do F
undo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo – F
ADEPES
.

Em razões
recursais
,
a Defensoria Pública do Espírito Santo, na qualidade de representante da parte requerente,
aduz
que a sentença deve ser reformada,
sendo cabível a condenação do
Estado
ao pagamento
d
os
honorários
de

sucumb
ência.

O Município de Cariacica interpôs recurso adesivo, sustentando

a)
preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
e a perda do objeto pelo cumprimento de liminar pelo Estado
;
b)

no m
é
rito, a improcedência
da pretensão autoral em face do Município,
dada a ausência de competência administrativa
;
c)
indevida fixação da verba honorária em favor da Defensoria Pública;
d)
excesso no valor da verba honorária fixada;
e)
necessidade de rateio das despesas processuais
.

Compulsando detidamente o caderno processual, não vislumbro razões para alterar a sentença acerca da procedência do pedido e da fixação dos honorários, entretanto, merece reparo quanto ao rateio d
os ônus sucumbenciais
. Explico.

No que se refere ao dever do
Poder Público
em fornecer adequado tratamento de saúde, o artigo 196 da Constituição Federal assim prevê,
in verbis
:

“
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Nesse sentido, a Lei nº 8.080/90 também dispõe em seu artigo 2º,
caput
, e § 1º:

“
Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

In casu
, restou comprovad
a
o diagnóstico do requerente
de drogadição
, bem como a necessidade de
internação hospitalar para tratamento
, conforme os laudos
médicos
juntados aos autos.

Acerca da condenação do Município de
Cariacica
, de igual modo irretocável a sentença, na medida que a responsabilidade dos entes públicos para garantir o acesso dos cidadãos à saúde é solidária. A propósito:

“
[...] o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde.” (AgInt no REsp 1363487/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)

Não obstante o direito à saúde seja de responsabilidade solidária de todos os entes da federação, não se revela adequado estender inadvertidamente a
solidariedade
dos entes públicos ao pagamento dos ônus sucumbenciais, fazendo recair a obrigação apenas ao
M
unicípio.

Tal conclusão pode ser extraída do
entendimento
assente
do C. Superior Tribunal de Justiç
a
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO QUE OBJETIVA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDE PELA SOLIDARIEDADE. IMPOSSIBILIDADE, CASO A DECISÃO DE ARBITRAMENTO NÃO TENHA DECIDIDO A RESPEITO. DIVISÃO PROPORCIONAL ENTRE OS RÉUS VENCIDOS. ART. 23 DO CPC. 1. Agravo regimental em recurso especial no qual se discute a existência de solidariedade entre os réus sucumbentes quanto à obrigação de pagamento dos ônus sucumbenciais em ação que objetiva o fornecimento de medicamento a cidadão enfermo. 2.
No caso, o acórdão que arbitrou a verba honorária e incluiu o Estado do Rio de Janeiro na respectiva condenação, inequivocamente, não estabeleceu solidariedade no pagamento; tão-somente reconheceu a sucumbência do Estado juntamente com a do Município, o que, à luz do art. 23 do CPC,
deve implicar na condenação proporcional dos réus quanto aos ônus sucumbenciais.
3. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "
a solidariedade relativa a um dos pedidos - no caso, ao fornecimento de um dos medicamentos pleiteados - não implica solidariedade na sucumbência
. [...] (REsp 1214824/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 01/12/2010). No mesmo sentido: AgRg no Ag 662.850/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ 28/11/2005; REsp 489.369/PR, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, DJ 28/03/2005; REsp 260882/PR, Rel. Ministro Ari Pargendler, Terceira Turma, DJ 13/08/2001. [...] (AgRg no REsp 1182529/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 10/02/2012)

No mesmo sentido, o artigo 87 do CPC dispõe que:

Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem
proporcionalmente
pelas despesas e pelos honorários.

Assim,
entendo merecer

reparo a sentença quanto ao rateio das despesas processuais,
sendo o caso de
condenação
pro ra
ta
, cabendo 50% (cinquenta por cento) ao Município e mesmo percentual ao Estado, cuja obrigação fica extinta em razão do previsto no art. 20, V, da Lei de Custas (Lei nº 9.974/13).

Quanto ao valor fixado, reputo
ad
equado reduzir
a quantia
para
R$
5
00,00 (
quinhentos
reais),
com base no §8º do artigo 85 do CPC,

ante
o grau de zelo, a importância e natureza da causa e o trabalho realizado.

Sob tai
s fundamentos
,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
para
consignar que as custas devem ser divididas
pro rata
entre os entes federados, cabendo ao
Município de
Cariacica
o pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais,
bem como reduzir os honorários advocatícios para
R$
5
00,00 (
quinhentos
reais)
.

É como voto.

DA APELAÇÃO D
A DEFENSORIA PÚBLICA

Feitos tais registros, passo ao exame do apelo interposto pela Defensoria Pública, a fim de analisar a possibilidade de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Da análise dos autos, entendo que deva prosperar a irresignação da Defensoria Pública quanto à ausência de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios.

O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema no 1.002, no julgamento do RE 1.140.005/RJ, sob o rito da repercussão geral, fixou tese jurídica no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Neste passo, não obstante o entendimento até então predominante nesta c. Primeira Câmara Cível em sentido contrário, com fundamento na Súmula nº 421, do STJ, entendo que o atual entendimento do STF em sede de repercussão geral deve ser aplicado, sobretudo em razão do seu efeito vinculante e da manifesta superação do enunciado previsto na referida súmula.

Ademais, a aludida tese fixada no tema no 1.002, do STF, determinou ainda que o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Quanto ao valor, diante da preexistência da condenação do Município, reputo adequado condenar também o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em R$
5
00,00 (
quinhentos
reais), nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, vedado o seu rateio entre os membros da instituição, conforme Tema nº 1.002/STF.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO

ao recurso interposto pela Defensoria Pública do Espírito Santo para reformar a sentença e condenar tanto o Estado do Espírito Santo quanto o Município de
Cariacica
ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$
5
00,00 (
quinhentos
reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento do dia 14.04.2025 a 23.04.2025:

APELAÇÃO CÍVEL nº 5008725-54.2024.8.08.0000

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Analisando detidamente os autos, concluo de modo diverso do Eminente Relator quanto à condenação do município aos ônus de sucumbência.

Isso porque, como já me manifestei em outras oportunidades, nas ações que objetivam a
internação compulsória
, na forma da Lei nº 10.216/2001, dadas a hierarquização e a distribuição interna de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde, a internação compulsória é procedimento de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, de acordo com a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas, motivo pelo qual, pelo princípio da causalidade, a condenação em honorários não deveria recair sobre o Município apelante.

Inclusive, dada a natureza da demanda, já que a pretensão de internação compulsória apenas é alcançada pela via judicial, na forma do regramento legal, igualmente deve ser afastada a condenação do Município diante do princípio da causalidade.

Nesse sentido, colaciono recente julgado deste Egrégio Tribunal:

[...] 3.
O procedimento de internação compulsória é de competência atribuída à administração pública estadual, de acordo com o disposto no art. 3º, da Lei n.º 10.216/2001 e a Portaria SESA n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014, afastando-se, portanto, a responsabilidade da municipalidade no tocante à verba de sucumbência.
[...] (Apelação Cível Nº 5001310-32.2021.8.08.0030. Segunda Câmara Cível. Relator: Des. Raphael Americano Câmara. Data de julgamento: 01/04/2024.)

Por fim, em que pese a possibilidade de inclusão do Município no polo passivo da demanda, a fim de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão no 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), no caso dos autos, não é possível imputar ao ente municipal a obrigação pleiteada, diante da incumbência da unidade federativa do Estado para o fornecimento do tratamento.

Por tais fundamentos,
divirjo
do Eminente Relator para afastar a condenação do Município ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência,
acompanhando
nos demais termos.

É como voto.

Eminentes pares, o recurso está submetido à sistemática do art. 942 do CPC em virtude da divergência instaurada entre os judiciosos votos proferidos pelo Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior e Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, de um lado, e pela Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, de outro.

Pois bem. Adianto que, após detida análise, acompanho a conclusão adotada pelo voto dissidente, prolatado pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, por reconhecer que, diante da natureza da obrigação discutida e da configuração jurídica da demanda, não é possível imputar ao Município de Cariacica a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Rememorando a controvérsia, trata-se de apelações interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido de internação compulsória formulado pela
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
em face do
Estado do Espírito Santo e do Município de Cariacica
, tendo o juízo de origem condenado apenas o
Município
ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

A controvérsia recursal gira em torno da responsabilidade do
Município
no tocante aos ônus sucumbenciais decorrentes da procedência do pedido de internação compulsória, cuja efetivação, segundo demonstrado nos autos e assentado em precedentes desta Corte, encontra-se vinculada à execução de política pública de alta complexidade no âmbito do Sistema Único de Saúde, cuja competência, por força de normativos infralegais e da própria estrutura federativa, é atribuída ao
Estado do Espírito Santo
.

Conforme reconhecido no voto divergente, a Portaria SESA n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014, estabelece que a internação compulsória, enquanto procedimento de alta complexidade, deve ser providenciada pelo ente estadual.

Trata-se, portanto, de atribuição administrativa que, por sua natureza e pela regulamentação vigente, não pode ser deslocada aos municípios sem que haja previsão expressa nesse sentido.

Assim, à luz do princípio da causalidade, o ônus decorrente da sucumbência não pode recair sobre o
Município
, que não deu causa à demanda e cuja competência material para implementação do serviço requisitado encontra-se afastada.

Importante também observar que, embora o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja estruturado sob o regime de responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios, tal solidariedade se refere à obrigação principal — o fornecimento de serviço de saúde — e não se estende, de forma automática, aos efeitos da sucumbência.

Além disso, conforme julgado recente deste Tribunal de Justiça, exarado nos autos da Apelação Cível nº 5001310-32.2021.8.08.0030, da relatoria do Desembargador Raphael Americano Câmara, restou assentado que, nas demandas envolvendo internação compulsória, a competência para o cumprimento da obrigação recai sobre o ente estadual, sendo indevida a condenação do município ao pagamento de custas e honorários quando demonstrada ausência de atribuição administrativa para o cumprimento da medida judicialmente determinada.

No caso, restou incontroverso que a medida pleiteada — a internação compulsória do paciente — somente poderia ser implementada por meio do Estado, dada a responsabilidade direta pela regulação e custeio das internações de alta complexidade no sistema público de saúde.

Portanto, a imposição de ônus sucumbenciais ao Município de Cariacica, diante da clara atribuição da obrigação ao Estado, configura violação ao princípio da causalidade, fundamento que rege a condenação em custas e honorários nas lides de natureza pública.

Do exposto
, com a devida vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência instaurada para
afastar a condenação do Município de Cariacica ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência, mantendo os demais termos do voto condutor.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

SESSÃO:
Sessão Ordinária VIRTUAL de 05/05/2025

VOTO: Acompanho o voto de Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões